Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-94.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE ESPERADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE DUAS INFRAÇÕES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA .
1. Afasta-se a tese defensiva de crime impossível quando a hipótese dos autos versa sobre abordagem policial realizada após a consumação dos delitos de estelionato e uso de documento falso, sendo o flagrante esperado admitido no direito penal brasileiro.
2. Não vinga o pleito de absolvição quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório dos autos.
3. Justifica-se a análise desfavorável da culpabilidade em razão de ter sido o delito cometido no período em que o réu cumpria pena em regime aberto, considerando a responsabilidade que lhe era exigida para a fruição do benefício.
4. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes quando evidenciado que o estelionato e o primeiro delito de uso de documento falso foram cometidos no mesmo contexto fático e com um único desígnio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.